Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-73.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015261-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (AGRAVANTE), WELLINGTON RODRIGUES GARCIA - CPF: 963.717.901-10 (AGRAVADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015261-73.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Galaxie Comércio de Veículos Ltda.

Agravado:
Wellington Rodrigues Garcia

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
AUTOMÓVEL VENDIDO PELA EMPRESA DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR
– VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE IPVA – INDEFERIDO – PAGAMENTO DO IPVA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR QUE ESTÁ NA POSSE DO BEM –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

É cediço que no âmbito do Direito Tributário, o fato gerador do IPVA ocorre em 01 de janeiro de cada ano, motivo pelo qual quem figurar como proprietário do veículo automotor, estando na posse do veículo após a tradição, deverá pagar o imposto alhures, ou seja, no caso da venda de um veículo em que o vendedor não comunicar o DETRAN acerca do referido negócio, consoante visto na espécie, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do comprador, nos termos do art. 9º, da Lei n. 7.301/2000.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015261-73.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Galaxie Comércio de Veículos Ltda.

Agravado:
Wellington Rodrigues Garcia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Galaxie Comércio de Veículos Ltda. em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Wellington Rodrigues Garcia, indeferiu o pedido para que o executado restitua as quantias desembolsadas a título de IPVA, acerca do veículo objeto da lide, no montante de R$ 7.104.35 (sete mil, cento e quatro reais e trinta e cinco centavos), sob o fundamento de que não há qualquer determinação na sentença e no acórdão nesse sentido.

Inconformada, a agravante sustenta que a dívida do IPVA foi gerada enquanto o veículo estava em posse do agravado no período de 2012 a 2017, cabendo ao mesmo a restituição do pagamento, nos termos do art. 9º, da Lei Estadual n. 7.301/2000. Segue sustentando, que no v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso ao julgar o recurso de apelação interposto pelo autor/executado, ora agravado, manteve a r. sentença e reconheceu a sua obrigação de quitar o IPVA do veículo objeto da demanda. Firme no seu propósito, alega que o agravado litiga de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, do CPC, devendo ser condenado por perdas e danos. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 99796968).

As informações foram prestadas (id. 100377700), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 103575466).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015261-73.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Galaxie Comércio de Veículos Ltda.

Agravado:
Wellington Rodrigues Garcia

V O T O

Cinge-se dos autos que Wellington Rodrigues Garcia ajuizou
ação de rescisão contratual c/c restituição de valor pago e indenização por dano moral
em desfavor do Galaxie Comércio de Veículos Ltda., aduzindo que adquriu junto a empresa ré um veículo Pajero TR4, ano/modelo 2005, pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), contudo, o mesmo passou a apresentar vícios, tendo que pagar pela troca de peças, além de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela entrega dos documentos em seu nome, o que motivou o manejo da demanda.

A MMª Juíza julgou a ação parcialmente procedente, apenas para determinar que a empresa ré restitua ao autor a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescida de juros e correção monetária (id. 99157483).

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação
(RAC n. 141.999/2015), que foi desprovido por este Tribunal para manter a r. sentença, contudo, reconheceu a obrigação do autor de arcar com a quitação do IPVA e vistoria do DETRAN, por estar na posse do veículo (id. 99157498 – pág. 05/07 e id. 99157499 – pág. 01/04)
.

Após o transito em julgado do v. acórdão (id. 99164462), durante o cumprimento de sentença, a empresa ré requereu que o autor realize o pagamento dos débitos pendentes junto ao DETRAN referente ao IPVA (id.

99164470 – pág. 06/08), conforme determinado no v. acórdão (id. 99164472 – pág. 06/07), para que seja procedida a transferência do veículo.

A douta magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o pedido não foi objeto da ação, não havendo qualquer determinação na r. sentença e no v. acórdão para que o autor realize o pagamento dos débitos referntes ao IPVA, indeferiu o pleito
(id. 99164474)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
a dívida do IPVA foi gerada enquanto o veículo estava em posse do agravado no período de 2012 a 2017, cabendo ao mesmo a restituição do pagamento, nos termos do art. 9º, da Lei Estadual n. 7.301/2000.

Segue sustentando, que no v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso ao julgar o recurso de apelação interposto pelo autor/executado, ora agravado, manteve a r. sentença e reconheceu a sua obrigação de quitar o IPVA do veículo objeto da demanda.

Firme no seu propósito, alega que o agravado litiga de má-fé, na forma dos arts. 79 e 80, do CPC, devendo ser condenado por perdas e danos. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que a empresa ré, ao apresentar a peça de defesa (id. 99157472), pugnou pelo
“reconhecimento de que todos os pagamentos referentes a IPVA, Seguro e Licenciamento, são de responsabilidade do Autor, que adquiriu o automóvel meses antes do vencimento de tais débitos [...]”
.

Na verdade, o referido pleito também constou no relatório da r. sentença proferida pela condutora do feito, senão vejamos,
“Afirma que as normas do Detran impedem que a transferência seja feita sem que se respeitea lguns pré-requisitos, dentre eles, a vistoria no veículo e a quitação integral do IPVA, o que o autor não fez e por isso não ocorreu a transferência, pelo que requer seja reconhecida a inexisténcia de vícios no automóvel, afastado o direito à rescisão contratual, que todos os pagamentos referentes ao IPVA, seguro e licenciamento são de responsabilidade do autor que adquiriu o automóvel meses antes do vencimento dos débitos, pugnando pela improcedência do pedido de danos materiais [...]”
(id. 99157483), todavia, a r. sentença nada mencionou

acerca do aludido pedido em sua fundamentação e muito menos em seu dispositivo, sendo omissa nesse ponto.

Contudo, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo autor (RAC n. 141.999/2015), este Tribunal manteve a r. sentença, entretanto, reconheceu a obrigação do autor de arcar com a quitação do IPVA e vistoria do DETRAN, por estar na posse do veículo, confira:
“Não se pode olvidar que nos termos do art. 123, I, e parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro, em se tratando de aquisição de veículo, a obrigação de proceder à transferência da titularidade recai sobre o adquirente. [...]
Dessa forma ao transferir essa responsabilidade para a concessionária, certamente impõe algumas obrigações ao próprio autor, como, por exemplo, a quitação do IPVA e a vistoria no DETRAN, mormente, porque está na posse do veículo
”
(id. 99157498 – pág. 05/07 e id. 99157499 – pág. 01/04 – negritei).

À vista disso, com o devido respeito, é de clareza solar que a d. magistrada não andou bem ao indeferir o pleito da agravante, sob o fundamento de que
“não foi objeto da presente ação, nem em pedido de reconvenção, ademais não há na sentença ou no acórdão qualquer determinação para que o autor proceda a restiuição dos valores, supostamente, pagos pelo requerido a título de IPVA”
(id. 99164474).

Por conseguinte,
é cediço que no âmbito do Direito Tributário, o fato gerador do IPVA ocorre em 01 de janeiro de cada ano, motivo pelo qual quem figurar como proprietário do veículo automotor, estando na posse do veículo após a tradição, deverá pagar o imposto alhures, ou seja, no caso da venda de um veículo em que o vendedor não comunicar o DETRAN acerca do referido negócio, consoante visto na espécie, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é do comprador, que no caso vertente é o agravado.

O art. 9º, da Lei n. 7.301/2000
, que institui o IPVA e da outras providências, é claro ao dispor que
“Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo”
.

Nesse sentido, a súmula 585 do STJ dispõe que
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RED – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VÍCIO DO PRODUTO – OMISSÃO ALEGADA PELA CONCESSIONÁRIA NO TOCANTE À ANÁLISE DAS PROVAS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO SOB ESTE ASPECTO – OMISSÃO DO JULGADO NO TOCANTE À FORMALIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DO DUT EM NOME DA CONCESSIONÁRIA E DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DURANTE O PERÍODO DO USO PELO CONSUMIDOR
– EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA ACOLHIDOS EM PARTE – EMBARGOS DA FABRICANTE ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Aclaratórios para sanar ponto omisso no tocante à formalidade de restituição do veículo.
É necessário que o Embargado preencha o DUT – Documento Único de Transferência no nome da Concessionária para a respectiva transferência,
ficando advertido que deve quitar o IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento do veículo até o exercício de 2015, quando o veículo estava sob sua responsabilidade e uso
.
”
(RED n. 0037688-65.2015.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 10.02.2021 – negritei e grifei)

De outra banda, ainda não há que se falar na condenação do agravado por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente, a princípio, nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para deferir o pleito da agravante, no sentido de determinar que o agravado lhe restitua os valores pagos a título de IPVA, relativo período período em que o veículo objeto da demanda esteve em sua posse, cujo montante será apurado no cumprimento de sentença que está em tramite, com as provas já apresentadas em Juízo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022